Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008517-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS SILVA COSTA - CPF: 058.815.831-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO HÁ 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES - AÇÃO PENAL COM 2 (DOIS) DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS - IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - PANDEMIA DE COVID-19 -
RECESSO FORENSE
- TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO DESARRAZOADO - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - PENDÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO PACIENTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB)

Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, pelo paciente, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC no 455.149/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008517-28.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE(S):

ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ALEX APIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX APIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000115-04.2021.8.11.0093), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente
“há quase 01 ano e 03 meses”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa

(impetração em 10.5.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/5-ID

127105174), com documentos (fls. 6/656-IDs 127105176/127105178).

O pedido liminar foi indeferido (ID 127565164).

O Juízo singular prestou informações (ID 127779658).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se concessão de medida liberatória em favor do requerente, em decorrência do alegado excesso de prazo para formação da culpa ou a revogação do claustro preventivo, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal – Liminar indeferida – Concernente à tese acerca da inexistência de prova da materialidade, mister gizar que, em consulta aos autos originários, extrai-se que aos 17/05/2022 (após a data da impetração do presente mandamus) fora jungido o laudo pericial n. 3.14.2021.75788-01, confeccionado pela POLITEC, do material submetido a exame, cujo teor constatou resultado positivo para a presença de ‘cocaína’ e ‘maconha’, motivo pelo qual entendo que superada está a tese aviada pelo impetrante, que, inclusive, sequer arguiu a tese de ausência de prova da materialidade delitiva em sede de alegações finais - Propalado excesso de prazo não configurado – Inexistência de desídia na condução do processo – Não se vislumbra o aventado excesso de prazo, eis que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade, diante da pluralidade de réus e da quantidade de infrações penais supostamente perpetradas, sendo certo, inclusive, que o processo não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, na medida em que a instrução penal já se findou, já tendo as partes apresentado as derradeiras alegações finais, estando o feito no aguardo da prolação de sentença. Sob esse prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 129336183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa da paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 5.2.2021, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Marcos Vinicius Silva Costa, pelo cometimento, me tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093).

Em 6.2.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, relaxou o flagrante e aplicou medidas cautelares alternativas ao corréu Marcos Vinícius Silva Costa e converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...] Embora a nota de culpa de MARCOS tenha sido expedida dentro do prazo legal, ela não contém a capitulação do delito a ele atribuído, consoante retrato abaixo (Num. 48434856 - Pág. 14), a debilitar sua defesa, pelo que a medida constritiva deve ser relaxada: [...]

O autuado é primário, uma vez que não há sentença condenatória em seu desfavor com trânsito em julgado, conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo.

Segundo seu termo de qualificação realizado em sede policial, detém residência fixa e exerce a profissão de serviços gerais na empresa C Vale, da qual aufere R$ 2.000,00.

Ainda que não seja o momento para se avançar ao mérito da questão, não se pode ignorar que ambos os custodiados confirmaram que MARCOS pernoitou na casa de ALEX por estar embriagado na noite anterior, sendo encontrado em seu poder somente 1 aparelho de telefonia celular. [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em termo de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem apreendido os entorpecentes, balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro no armário da residência e em poder do custodiado ALEX. [...]

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque num primeiro exame, demonstra(m) o(s) increpado(s) desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, acondicionar(em) quantidade razoável de droga e balança de precisão dentro de uma mochila que, por sua vez, estava dentro de uma caixa de papelão, além de expressiva quantidade de dinheiro, sendo R$ 1.500,00 em poder de ALEX e R$ 2.402,00 no interior do armário da cozinha.

E os indícios de comercialização ganham contornos com a apreensão da porção de cocaína dividida em pedaços, o que revela necessária a medida cautelar extrema.

A quantidade dos estupefacientes, embora não indicado o peso no caderno administrativo, é razoável, consistente em 1 e 1/2 tablete de substância análoga à cocaína e 1 porção em pedaços de substância análoga à pasta base de cocaína, tudo conforme termo de apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente.

De qualquer maneira, ainda que se trate de eventual pequena quantidade de entorpecentes (informação a ser obtida depois da pesagem), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal. [...]

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame do conduzido ALEX APIS DA SILVA e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, [...] b) DEIXO DE HOMOLOGAR E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do increpado MARCOS VINICIUS SILVA COSTA, aplicando-lhe, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares [...]”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093).

Em 10.3.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Marcos Vinicius Silva Costa por tráfico de drogas (
PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093 -
ID 50724827).

Em 26.3.2021 e 18.6.2021, respectivamente, o paciente e o corréu Marcos Vinicius Silva Costa presentaram suas defesas prévias (
PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093 -
ID 51956997 e ID 58479664).

Em 30.6.2021, a Defesa do paciente [Emerson dos Santos Costa - OAB/MT 28.688) renunciou ao mandado outorgado, sendo nomeado novo advogado [Carlézio Moreira da Silva - OAB/MT 14.277] no dia 12.7.2021 (
PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093 - ID 60289060).

Em 8.7.2021 o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente e o corréu Marcos Vinicius Silva Costa (
PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093 - ID
60098804).

Em 8.11.2021, 2.2.2022 e 18.5.2022 foram realizadas audiências de instrução e julgamento (
PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093 -
ID 69689545, ID 74849773 e ID 85418746).

O órgão ministerial apresentou alegações finais em 20.5.2022, ao passo que a Defesa do corréu Marcos Vinicius Silva Costa no dia 23.5.2022 (PJe 1o grau NU 1000063-08.2021.8.11.0093 - ID 85514152 e ID 85646222, respectivamente).

O encerramento da instrução processual depende apenas da apresentação de alegações finais pela Defesa do paciente (PJe 1o grau NU 1000115-04.2021.8.11.0093).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente há, aproximadamente, 1 (um) ano e 3 (três) meses,
consideradas as datas da prisão em flagrante
[5.2.2021]
e do relatório desta impetração [
27.5.2022
].

Porém, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados por tráfico de drogas, representados por advogados distintos, houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta no 249/2020-TJMT e Portaria-Conjunta no 1/2022-TJMT), além do
período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022]
.

Diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Noutro giro
, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Não bastasse
, a prolação de sentença depende apenas das alegações finais do paciente, de modo a atrair a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não prospera a
alegação
de
excesso
de
prazo
injustificado para formação da culpa, se a instrução processual já foi encerrada e o feito está na iminência de ser encaminhado às partes para
alegações

finais
e posterior prolação de sentença.”
(HC N.U 1004083-93.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.5.2022)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022